Tribunal: STF
Processo: Rcl 81646
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA N. 181 (RE N. 598.365-RG/MG). TEMA N. 660 (ARE n. 748.371). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL PEQUENO EINSTEINS S/S LTDA. contra ato decisório proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0000719- 10.2020.5.08.0009, em que alegada a má aplicação da tese jurídica firmada no RE n. 598.365-RG/MG (Tema n. 181 sem Repercussão Geral) e no ARE n. 748.371 (Tema n. 660 sem Repercussão Geral).



    2. A parte reclamante relata que “o presente caso tem origem em reclamação trabalhista ajuizada pela interessada, professora de educação infantil, pleiteando a aplicação do piso salarial hora-aula, não obstante sua contratação como professora mensalista, remunerada por salário fixo mensal, acrescido de gratificação de hora-atividade, devidamente registrada em contracheque. Na inicial, alegou que a prática da Reclamada configuraria pagamento a menor do piso convencional da categoria” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “a sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando a Reclamada ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso hora-aula, por entender que a Interessada, ainda que contratada como mensalista, deveria receber o piso por hora-aula previsto em norma coletiva. Interposto Recurso Ordinário pela Reclamada, o TRT da 8ª Região manteve integralmente a sentença quanto à condenação principal, limitando-se a ajustar critérios de correção monetária conforme jurisprudência do STF (IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC após ajuizamento)” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aduz que “foram opostos Embargos de Declaração pela Reclamada, buscando prequestionamento da matéria para fins recursais, os quais foram rejeitados. Na sequência, foi interposto Recurso de Revista”, ao qual foi negado seguimento (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “foi interposto Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (...). O TST (...) negou provimento ao agravo, sob o fundamento de ausência de transcendência, aplicando ainda multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, CPC, entendendo o recurso como manifestamente inadmissível. Foram opostos Embargos de Declaração, rejeitados, e manejados Embargos à SDI-1, considerados incabíveis pela natureza do acórdão recorrido (decisão em agravo) e ausência de divergência jurisprudencial específica” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que “foi interposto Recurso Extraordinário ao STF, alegando ofensa direta aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e segurança jurídica (art. 5º, caput, II, LIV, LV e XXXV, CF/88). A Vice-Presidência do TST, contudo, negou seguimento ao RE com fundamento nos Temas 181 e 660 do STF, entendendo tratar-se de matéria processual interna, sem repercussão geral” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Relata que “foi interposto Agravo (art. 1.042, CPC), igualmente inadmitido sob fundamento por erro grosseiro, pois a decisão agravada deveria ser impugnada por agravo interno (art. 1.030, §2º, CPC), e não agravo ao STF, entendimento reiterado em posteriores Embargos de Declaração, também rejeitados” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que houve “em última instância a violação aos princípios da segurança jurídica da proteção da confiança e da isonomia, encartados no caput no art. 5º, CF, bem como por violação dos seus incisos II, LIII, LIV e LV da Constituição Federal, quando afirmou que a decisão turmária que entende ausente a transcendência da causa é irrecorrível, sem previsão legal expressa e por interpretação própria de dispositivo legal que não trata do tema” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Aduz que “há nítido distinguishing entre a necessária análise e revisão da presença da transcendência, por atribuição constitucional e a tese fixada pelo STF, no tema 181 de repercussão geral. Isto porque, quando do julgamento em 2010 pelo STF, dos casos que originariam o tema 181, percebe-se que a problemática se referia apenas aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais, contudo, não existia o requisito de transcendência da matéria, que, dotada de peculiaridades, indica a necessidade de uniformização do seu conteúdo jurídico, que vai muito além de um grupo de requisitos que são analisados de forma objetiva” (fl. 21, 22, e-doc. 1). 



    Informa que “o tema 660 acaba não encontrando subsunção, porque a interpretação e alcance da presença da transcendência no recurso de revista não trata dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa, nem trata de prévia análise da adequada de aplicação das normas infraconstitucionais, de natureza processual” (fl. 22, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, e no mérito, sua cassação para que seja determinado o processamento do agravo interno e do recurso extraordinário.



    3. Depreende-se dos autos que o reclamante interpôs recurso extraordinário. O juízo de admissibilidade foi realizado nos seguintes termos (fl. 126 e ss., e-doc. 6):



    Pela leitura do acordão recorrido verifica-se a ausência de exame de mérito, ante a aplicação de óbice processual. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 660 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral quanto à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. 



    Cumpre salientar que os princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem a mesma ratio decidendi, o que atrai a aplicação do mesmo tema (STF-ARE-936196/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe de 29/3/2016; e STF-RE-573584, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 30/11/2015). 



    Assim, tendo em vista que o acórdão recorrido trata de questões cuja repercussão geral foi negada pela Suprema Corte; e considerando que os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. 



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.



    Em seguida, foi interposto agravo em recurso extraordinário, que foi ementado da seguinte forma (fl. 156 e ss., e-doc. 6):



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 328 do RITST, em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral. 



    No entanto, conforme dispõe o art. 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC/2015, em face de decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015.



    (...)



    Assim, tem-se por incabível a interposição de agravo incorreto ou conflitante, não podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência nem tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, não sendo cabível, portanto, a remessa dos autos à Corte Suprema, em razão da sistemática de repercussão geral.



    (...)



    Ante o exposto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal caso não haja manifestação das Partes. 



    Por fim, foram opostos embargos de declaração em que o TST proferiu a seguinte decisão (fl. 169 e ss., e-doc. 6):



    Como se observa da decisão embargada, estão devidamente expostos os fundamentos adotados por esta Vice-Presidência para indeferir, por incabível, o processamento do agravo em recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 328 do RITST, em face de decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral – aplicação dos Temas 181 e 660 da Tabela de Repercussão Geral do STF. 



    Isso porque da decisão que denega seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral – situação dos autos – o recurso cabível é o agravo interno, previsto nos arts. 265 do RITST e 1.021 do CPC/2015, a ser destinado ao Órgão Especial do TST, conforme disposto no art. 76, I, “i”, do RITST. 



    Ressalte-se que, diante do erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, não foi possível examinar as questões apresentadas no agravo, uma vez que o seu processamento foi indeferido, por incabível. 



    Assim, constata-se que a Parte Embargante não aponta qualquer vício na decisão embargada sanável pelos embargos de declaração, demonstrando apenas o inconformismo com a decisão que lhe é desfavorável. 



    Esta via processual não é adequada para a revisão de decisões judiciais. A omissão, contradição ou obscuridade a justificarem a oposição de embargos de declaração apenas se configuram quando o Julgador deixa de se manifestar acerca das matérias contidas no recurso interposto, utiliza fundamentos colidentes entre si ou, ainda, quando a decisão não é clara. 



    Ademais, o Julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos das partes, bastando que indique, na decisão, os motivos que lhe formaram o convencimento (art. 371 do CPC/2015), em face dos fatos e circunstâncias constantes nos autos. 



    O posicionamento desfavorável à tese daquele que recorre não se traduz, necessariamente, em omissão do julgado. Se a argumentação dos embargos não se insere em nenhum dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC/2015, deve ser desprovido o recurso. 



    Ante o exposto, não evidenciados os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os presentes embargos de declaração.



    É o relatório. Decido.



    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, por tratar a demanda de matéria repetitiva. 



    5. A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/1988).



    O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)§ 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)”



    Consoante se extrai da leitura do art.  988, § 5º, II, do CPC, admite-se o manejo da reclamação para garantia da observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias.



    6. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o “percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021. 



    Verifico preenchido o requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o ato reclamado se trata de decisão resultante do julgamento de embargos de declaração em agravo manejado contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, mediante aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    7. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada relativamente à subsunção do caso individual ao precedente de repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    8. No exame dos autos, constato que a reclamante manejou recurso extraordinário ao qual foi negado seguimento em razão do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal com aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do RE n. 598.365-RG/MG (Tema n. 181) e do ARE n. 748.371 (Tema n. 660), sendo inviável, portanto, a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse contexto, não há que falar em aplicação equivocada dos Temas ns. 181 (RE n. 598.365) e 660 (ARE n. 748.371), porquanto nos referidos precedentes esta Corte declarou a ausência de repercussão geral da controvérsia atinente aos pressupostos de cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, tendo em vista se tratar de matéria infraconstitucional.



    9. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, de modo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45088 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, I, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ajuizada a reclamação constitucional após a certificação do trânsito em julgado incide à hipótese a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. O art. 1.030, § 2º do CPC/2015 prevê expressamente o cabimento do agravo interno contra a decisão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 3. É inadequado o manejo do agravo do art. 1.042 do CPC para impugnar o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário na hipótese de aplicação da sistemática de repercussão geral. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 41736 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 13.4.2021).



    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente